Tribunal: TJDFT
Processo: 0769524-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado. Alegam que o julgamento está em desacordo com o entendimento das Turmas Recursais, o que gera insegurança jurídica.
2. Acrescentam que o objeto da ação se refere à transferência de titularidade de veículo e ainda que tenha resultado favorável nos juizados cíveis, as turmas têm fixado o entendimento de ser impossível impor obrigação aos órgãos públicos que não participaram do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere ao entendimento das Turmas Recursais acerca da legitimidade passiva do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL nas ações que tratam da transferência de titularidade de propriedade de veículo envolvendo particulares.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme exposto no item 4 do acórdão, o entendimento das Turmas Recursais é que, em regra, o DETRAN não possui legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares.
6. As diferenças nas decisões dos julgados colacionados pela embargante se referem a casos distintos do caso da embargante, razão pela qual não há contradição no julgado.
7. A procedência do pedido nos Juizados Cíveis depende da análise do caso concreto, cabendo ao magistrado, no caso da procedência e não cumprida a obrigação de fazer, determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela (art. 497 do CPC).
8. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados. Multa aplicada nos termos do item 7.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, art. 48 e 55; CPC, 497, art. 1022, I, II e III.